Tribunal: TJDFT
Processo: 0731509-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731509-96.2024.8.07.0000 DESPACHO À agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da diligência id 65552795. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator